Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese em análise da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do critério adotado na condenação ao pagamento do valor dos honorários de advogado fixados por ocasião do exame da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo devedor.
2. O art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC, enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que o devedor tenha oferecido impugnação ao cumprimento da sentença, como ocorreu no presente caso.
3. Convém ressaltar que o acolhimento, ainda que parcial, da eventual impugnação ao cumprimento de sentença teria o condão de gerar nova condenação ao pagamento dos honorários de advogado em favor dos advogados do devedor na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.